Tribunal: TJMT
Processo: 0001767-74.2016.8.11.0020
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001767-74.2016.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EURITA FAGUNDES DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 721.649.721-04 (EMBARGANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), BRUNO RICELLI BARBOSA ARAUJO - CPF: 007.012.401-99 (ADVOGADO), EVELYN ROCHA JANUARIO - CPF: 016.491.511-79 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VIEIRA - CPF: 702.325.639-34 (EMBARGADO), DIEGO VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 033.170.799-32 (ADVOGADO), THAIS CRISTINE WANKA - CPF: 078.897.059-30 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0023-99 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), TRANSBEN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.523.549/0001-59 (EMBARGADO), ANDRE LUIS CORDEIRO - CPF: 041.224.569-83 (ADVOGADO), EDUARDO HOEFELMANN JUNIOR - CPF: 064.766.579-41 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S/A (EMBARGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), BRUNA LARISSA DE SOUZA - CPF: 105.876.469-18 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0023-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), EURITA FAGUNDES DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 721.649.721-04 (EMBARGADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 80.000,00, e deu provimento ao recurso de apelação da seguradora para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, alegando omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios impostos à condenação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação, especificamente se deveria ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC, conforme o art. 406 do Código Civil e o entendimento do
STJ no Tema Repetitivo 1368, em substituição à correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A matéria relativa aos critérios de atualização monetária e juros moratórios não foi objeto de discussão nas razões recursais de apelação da embargante ou dos demais apelantes, configurando evidente inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.

5. Não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que a sentença de primeiro grau, mantida neste ponto pelo acórdão, determinou a aplicação de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, em consonância com as Súmulas 43 e 54 do STJ.

6. Segundo a jurisprudência do STJ, não é necessária a menção expressa a dispositivos legais para que se considere
prequestionada
a matéria, bastando que o tema jurídico tenha sido efetivamente debatido, o que ocorreu no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, não podendo a parte suscitar questão não debatida nas razões do recurso de apelação. 2. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão mantém os critérios de atualização monetária e juros moratórios estabelecidos na sentença,
em consonância com as Súmulas 43 e 54 do STJ. 3. O prequestionamento não exige menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados, sendo suficiente que a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
contra
o

acórdão de ID no
336132378
, que deu parcial provimento aos recursos de apelação
de MARCO AURELIO VIEIRA e TRANSBEN TRANSPORTES LTDA apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 80.000,00, e deu provimento ao recurso de apelação da
seguradora GENERALI BRASIL SEGUROS S/A para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária.

Em suas razões recursais (ID 312393366), a embargante alega omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios impostos à condenação pecuniária.

Sustenta que o acórdão, ao manter os demais termos da sentença de primeira instância, chancelou a aplicação cumulativa de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês sobre as obrigações de pagar, o que diverg
e
da taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil.

Argumenta que, conforme o art. 406 do Código Civil, os juros moratórios, quando não convencionados, devem ser fixados segundo a taxa vigente para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que seria a Taxa SELIC.

Aduz que a jurisprudência uniforme e vinculante da Corte Especial do STJ, reafirmada em 2024, estabeleceu que a SELIC é o índice único aplicável às dívidas de natureza civil, não permitindo a cumulação de juros de 1% ao mês com índice de correção monetária.

Requer o prequestionamento dos dispositivos do artigo 406 do Código Civil, artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil e o Tema Repetitivo 1368 do STJ.

A embargada TRANSBEN TRANSPORTES LTDA
apresentou contrarrazões
no
336789379
, pelo desprovimento do recurso.

A embargada EURITA FAGUNDES ALMEIDA VIEIRA também apresentou contrarrazões no ID no
338355878
, aduzindo que a matéria não foi objeto da apelação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios impostos à condenação pecuniária, sustentando que deveria ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC, conforme o art. 406 do Código Civil e o entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1368.

Contudo, verifica-se que tal matéria não foi objeto de discussão nas razões recursais de apelação da embargante ou dos demais apelantes, configurando evidente inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.

Ademais, ainda que superada a questão da inovação recursal, não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado.

Isto porque, a
sentença de primeiro grau, mantida neste ponto pelo acórdão, determinou a aplicação de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, em consonância com as Súmulas 43 e 54 do STJ
.

Quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar que,
segundo a jurisprudência do STJ,
não é necessária a menção expressa a dispositivos legais para que se considere
prequestionada
a matéria, bastando que o tema jurídico tenha sido efetivamente debatido, o que ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/
1973 .
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DEBATIDA. MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO
LEGAL .
DESNECESSIDADE
. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual nãohá o que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 .2.
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, como ocorreu no caso em apreço
.3. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1354686 SP 2012/0240998-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2017)destaquei

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026